Tribunal: TJDFT
Processo: 0036900-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATERIAL DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. DISTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA NA INTERNET. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante-autor, que alega a existência de contradição no v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao apelo interposto pelo réu.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verifica a contradição apontada pelo autor, porquanto a questão referente a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios não foi suscitada no apelo, tratando-se, em verdade, de pretensão de reforma não só do acórdão embargado, mas da r. sentença, e os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.